Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO A UM DOS RECORRIDOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR (LEI No 14.046/2020). AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais a fim condenar a parte demandada no dever de indenizar cada autor, por danos morais, na quantia de R$ R$ 1.200,00, bem como restituir os valores desembolsados com correção monetária e os juros, abatido o montante já restituído.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação objetivando a condenação da parte demandada a ressarcir-lhes o montante pago referente ao cancelamento de pacote de cruzeiro internacional e razão de declaração de pandemia (COVID-19), acrescido de indenização por danos morais. Informaram que, após a contratação do cruzeiro com saída marcada para o dia 17/2/2021, o passeio restou remarcado unilateralmente para 18/12/2021, com a exclusão do trajeto internacional. No entanto, tratando-se de serviço diverso do contratado e, em razão das dificuldades surgidas em decorrência do número de viajantes, já que se tratava de viagem de família com 16 integrantes, os postulantes formalizaram termo de cancelamento, em outubro/2021, por meio do qual as demandadas restaram obrigadas a lhes restituir o valor pago até o dia 31/12/2022.

4. Verifica-se que o primeiro demandante (A.Q.N.), ora recorrido, formulou pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de pacote de cruzeiro internacional em razão da pandemia (COVID-19) também nos autos do processo no 0700373-55.2023.8.07.0020, tendo a pretensão sido julgada improcedente. Tendo em vista que as parcelas discutidas nos presentes autos são idênticas àquelas objeto do feito mencionado e observado o seu trânsito em julgado, ocorrido em 10/7/2023, tem-se a configuração da coisa julgada a impedir a análise da pretensão recursal quanto ao primeiro recorrido.

5. Assim, a questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora, limita-se à análise da responsabilidade da demandada por danos materiais e morais em relação ao segundo recorrido.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

8. A Lei 14.046/2020, por sua vez, dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, aplica-se às hipóteses de cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, hipótese dos autos.

9. No caso, o que se observa das provas apresentadas é que a empresa Recorrente agiu em manifesta boa-fé vez que, conforme comprovante de ID 52321008 - Pág. 3, promoveu o ressarcimento do montante de R$ 14.761,08 por meio de crédito em conta corrente do consumidor em 16/1/2023. Ainda que o pagamento tenha ocorrido após o decurso do prazo legal, o pequeno lapso decorrido em relação ao limite temporal fixado pela norma (31/12/2022) não configura ilícito a ensejar a responsabilidade civil. Ademais o atraso no ressarcimento não é capaz de, por si só, violar os direitos de personalidade do consumidor. Os aborrecimentos e transtornos suportados não geram o dever de reparação por dano moral.

10. Em decorrência, não se evidencia inércia ou falha na prestação do serviço. Ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva da empresa recorrente, afasta-se a obrigação de ressarcir.

11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Coisa julgada quanto ao primeiro recorrido reconhecida de ofício. Sentença reformada para afastar a condenação à parte recorrente.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.